Tribunal: STF
Processo: HC 61920
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. DECRETO N. 89.566, QUE DETERMINA MEDIDAS DE
EMERGENCIA E DESIGNA COMO EXECUTOR O COMANDANTE MILITAR DO PLANALTO.
2.O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
ORIGINARIAMENTE HABEAS CORPUS, QUANDO O COATOR OU O PACIENTE FOR
TRIBUNAL, AUTORIDADE OU FUNCIONÁRIO, CUJOS ATOS ESTEJAM SUJEITOS
DIRETAMENTE A SUA JURISDIÇÃO OU SE TRATAR DE CRIME SUJEITO A MESMA
JURISDIÇÃO EM ÚNICA INSTÂNCIA (CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ART-119,
I, "H").
NÃO ESTANDO SUJEITOS DIRETAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OS ATOS
DO COMANDANTE MILITAR DO PLANALTO, E INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE PEDIDO DE HABEAS
CORPUS.